Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-13.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701120-13.2020.8.07.0019 RECORRENTE: HILTON GONÇALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO. INAPLICABILIDADE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. AGRAVANTES REINCIDÊNCIA E CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INTERMEDIÁRIA. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL. 1. Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica, quando as provas dos autos demonstram que agrediu fisicamente e ameaçou a vítima de morte, sua ex-companheira. 2. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui grande relevância, quando em conformidade com o conjunto probatório. 3. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre crimes de ameaça e de lesão corporal se foram praticados de forma autônoma e o primeiro não constituiu meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do segundo. 4. Impossível a exclusão do aumento de pena por conta dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime quando sua fundamentação é idônea para justificar a valoração negativa dessas circunstâncias judiciais. 5. Proporcional o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais em desfavor do réu, impossível sua diminuição. 6. Desproporcional o aumento da pena na fase intermediária em razão das agravantes, procede-se sua adequação. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação; b) artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, sustentando que a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas cominadas ao crime para cada circunstância judicial desfavorável afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Assim, o conjunto probatório acima demonstra que o réu praticou os crimes descritos na denúncia, restando isolada a tese da Defesa de ausência de provas para sua condenação, sendo inviável o pedido de absolvição do apelante” (ID Num. 32903296 - Pág. 6) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, pois “Não há falar em desproporcionalidade quando o julgador, em relação a cada circunstância judicial considerada desfavorável, aumenta a pena-base utilizando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, critério aceito pelo STJ.” (AgRg no HC 637.571/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 21/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017